Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. PESSOA FÍSICA. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. RESIDÊNCIA DIVERSA. COMPROVAÇÃO. ART. 248, §4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ATOS SUBSEQUENTES DEPENDENTES. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Na hipótese de a correspondência ou carta de citação ter sido recebida por terceiro e não pela pessoa do citando, seu representante legal ou por quem, por força de lei, pudesse recebê-la em seu nome, há nulidade da citação. A despeito de o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, notadamente quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, este dispositivo não se aplica no caso em que o requerido não possua domicílio no local em que efetivada a anterior diligência. Declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inválido, de modo a assegurar o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, e de todos os atos subsequentes e dependentes, conforme dispõe o artigo 281, do Código de Processo Civil, inclusive da penhora realizada.